Tribunal: TJBA
Processo: 8002497-56.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002497-56.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SANTO ANTONIO DE JESUS II LTDA e outros Advogado(s): FABIO GOUVEIA CARVALHO, CARLOS EDUARDO ALMEIDA FERREIRA, LEANDRO CAMPOS BISPO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s):LEANDRO CAMPOS BISPO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CARLOS EDUARDO ALMEIDA FERREIRA, FABIO GOUVEIA CARVALHO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR CONSUMO IRREGULAR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. MEDIDOR INSTALADO EM ÁREA EXTERNA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR FRAUDE AO CONSUMIDOR. VALIDADE DO REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA DOS 12 MESES ANTERIORES. DANO MORAL E RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO INTEGRALMENTE À CONCESSIONÁRIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas simultaneamente por Centro Odontológico Vamos Sorrir Santo Antônio de Jesus II Ltda. e pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada pela unidade consumidora para reconhecer a nulidade de cobrança no valor de R$ 44.807,67, referente a suposto consumo irregular apurado mediante Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), determinando o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores. Foram indeferidos os pedidos de dano moral e de repetição do indébito, fixada a sucumbência de forma recíproca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) determinar se o TOI lavrado unilateralmente constitui prova válida de irregularidade no consumo; (ii) verificar se é legítima a cobrança de consumo com base em estimativa por similaridade com outras unidades consumidoras; (iii) apurar a responsabilidade da concessionária por medidor instalado externamente à unidade consumidora; e (iv) definir se houve sucumbência exclusiva da concessionária, ainda que os demais pedidos da autora tenham sido rejeitados. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre consumidor e concessionária de energia elétrica é de consumo, regida pelo CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), notadamente diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. O TOI produzido unilateralmente pela concessionária não possui presunção absoluta de veracidade, sendo insuficiente para fundamentar cobrança por consumo irregular, especialmente quando ausente perícia técnica por órgão oficial ou acompanhamento do consumidor durante a inspeção. A ausência de laudo técnico independente e de outros meios de prova robustos inviabiliza a comprovação da fraude alegada, não se podendo imputar ao consumidor a responsabilidade pelo suposto “desvio antes do medidor”. O medidor de energia estava instalado em área externa à unidade consumidora, de livre acesso à concessionária, circunstância que atrai a responsabilidade exclusiva da distribuidora pela integridade do equipamento, conforme art. 81 da Resolução ANEEL nº 410/2010. A utilização de estimativas baseadas em outras unidades consumidoras com atividades similares, prevista no art. 130, IV, da Resolução ANEEL nº 414/2010, é ilegítima quando aplicada de forma genérica e desprovida de critério técnico rigoroso, configurando enriquecimento sem causa (CC, art. 884). O critério adequado para refaturamento, segundo a jurisprudência consolidada, é a média dos 12 meses anteriores à constatação da suposta irregularidade. A ausência de corte no fornecimento de energia e de negativação do nome do consumidor afasta a configuração de dano moral, conforme entendimento do STJ. A inexistência de pagamento da cobrança impugnada torna incabível a restituição de valores, seja simples ou em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. Tendo a autora obtido êxito quanto ao pedido principal – anulação da cobrança indevida –, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com condenação integral da COELBA, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação do Centro Odontológico provida em parte. Apelação da COELBA desprovida. Tese de julgamento: O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, sem prova técnica independente e sem contraditório, não constitui prova válida para fundamentar cobrança por consumo irregular. A responsabilidade pela integridade do medidor instalado externamente à unidade consumidora é exclusiva da concessionária. O refaturamento por suposto consumo irregular deve utilizar como base a média dos 12 meses anteriores à constatação da alegada fraude, sendo indevida a adoção de estimativas baseadas em unidades consumidoras similares sem prova técnica idônea. A cobrança indevida desacompanhada de negativação ou interrupção do serviço não enseja dano moral. O consumidor que obtém a anulação da cobrança indevida é vencedor da demanda principal, cabendo à concessionária arcar integralmente com os ônus da sucumbência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 42, parágrafo único; CC, art. 884; CPC, arts. 373, II, 85, § 2º, e 86, parágrafo único; Resolução ANEEL nº 410/2010, art. 81; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8000385-98.2017.8.05.0194, Rel. Desa. Lisbete M. T. A. C. Santos, j. 16.02.2022; TJ-BA, Apel. nº 8036948-83.2020.8.05.0001, Rel. Des.ª Maria do Rosário P. S. Calixto, j. 18.12.2023; TJ-ES, Apel. Cív. nº 0000096-50.2020.8.08.0055, Rel. Des. Júlio C. C. de Oliveira; TJ-GO, Apel. Cív. nº 5574770-36.2020.8.09.0051, Rel. Des. Ricardo S. Dourado; TJ-RJ, APL nº 0002204-56.2021.8.19.0008, Rel. Des. André L. Cidra, j. 02.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2510398/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 10.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002497-56.2022.8.05.0229, em que figuram como apelante CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SANTO ANTONIO DE JESUS II LTDA e outros e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER ambos os recursos e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré, nos termos do voto do relator. Salvador, .